Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA E SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. CAUTELAR INOMINADA E PETIÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. AMEAÇA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM BENEFÍCIO DA MENOR E DE SUA GENITORA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.

1. Considerando que os fatos ilícitos relatados pela genitora na Ocorrência Policial, que deu origem à Cautelar Inominada Criminal, evidenciam a prática do crime de ameaça praticado contra ela e contra a filha em comum com o suposto autor, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processamento e julgamento é do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, ora suscitante.

2. Constatado que há dois Conflitos Negativos de Jurisdição, entre os mesmos Juízos, e instruídos com os mesmos documentos, bem como que eles se originaram de dois procedimentos de primeira instância nos quais há absoluta identidade de fatos, partes, termo de representação, requerimento de medidas protetivas e demais documentos, o segundo deve ser considerado prejudicado.

3. Conflito Negativo de Competência no 0724128-08.2022.8.07.0000 julgado improcedente para estabelecer a competência do suscitante, JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA.

4. Conflito Negativo de Competência no 0724132-45.2022.8.07.0000 julgado prejudicado.